Tribunal: STF
Processo: HC 211131
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado Bernardo Arantes Cunha, em favor de J.C.S,, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.915.615/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o juízo singular condenou o recorrido pela prática do delito previsto no art. 217-A, nos termos do art. 71, caput, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 23 dias-multa (fls. 188-201). 



    Irresignada, a Defesa apelou da referida decisão. O eg. Tribunal a quo reformou a sentença para desclassificar a conduta do recorrido para a do delito do art. 215-A, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal, e, por conseguinte, fixar a reprimenda corporal em 3 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial aberto. Houve substituição por penas restritivas de direitos (fls. 280-293). 



    […]



    Interposto recurso especial, pela alínea a, do permissivo constitucional, o Parquet Estadual sustenta que o v. acórdão vergastado violou o artigo 217-A, e 215-A, ambos do Código Penal, ao desclassificar a conduta de estupro de vulnerável imputada ao recorrido para a do delito de importunação sexual. 



    Aduz, no ponto, que "O v. Acórdão recorrido negou vigência e contrariou expressamente a norma incriminadora contida no artigo 217-A do Código Penal, isto porque, apesar de expressamente reconhecer que a moldura fática analisada caracteriza o crime de estupro de vulnerável, entendeu correta a desclassificação da conduta para o delito de Importunação Sexual." (fl. 324). 



    Alega, outrossim, que "o novo tipo penal de importunação sexual foi inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade sexual, os quais punem a prática de crimes contra a liberdade sexual de capazes e maiores de 14 (quatorze) anos, com o fito de reduzir a distância entre a sanção da contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da LCP), atualmente revogada, e o crime de estupro." (fl. 326). 



    Pretende, ao final, seja "conhecido e provido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça para reformar-se o v. Acórdão recorrido, reconhecendo-se a prática do crime de estupro de vulnerável, restabelecendo-se a condenação, a reprimenda e o regime prisional impostos na r. sentença (o v. Acórdão expressamente reconhece, tal como fez a sentença, a necessidade de afastamento da pena do mínimo legal por força das circunstâncias do crime) e, excluindo-se, por se tratar de evidente erro material, a condenação ao pagamento de multa (pena não prevista no tipo em apreço)" (fl. 336). (eDOC 3, p. 368)



    No STJ, foi concedido o recurso especial foi provido “para cassar o acórdão recorrido (fls. 280-293) e restabelecer a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls. 188-201).”



    Foi interposto agravo regimental, apenas para dizer que a decisão monocrática não poderia ter sido daquela forma proferida, em razão da súmula 7 do STJ. A Turma não conheceu do agravo. O acórdão transitou em julgado em 5.4.2021.



    Nesta Corte, a defesa diz que houve reformatio in pejus.



    Requer “o deferimento do pedido liminar do writ a fim de que seja reestabelecido o acórdão do nobre Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com aplicação do princípio nom reformatio in pejus base do estado democrático de direito observado que se tratou de recurso exclusivo da defesa com transito em julgado ao parquet sem o devido pré-questionamento ou embargos de declaração da decisão colegiada fluminense. c) no mérito, a concessão definitiva do writ, consolidando-se a liminar deferida.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente habeas corpus é manifestamente inadmissível, porquanto a matéria aqui ventilada (reformatio in pejus) não foi objeto de apreciação pelo STJ.



    Todavia, analiso o pedido.



    A tese da defesa é inusitada: quando o Juiz de primeiro grau julga procedente a ação penal e o Ministério Público não apela, ele não poderá interpor qualquer outro recurso, quanto o Tribunal, em sede de apelação defensiva, reforma a sentença. 



    Como se vê, o pedido não tem qualquer sentido.



    O Ministério Público não recorreu da sentença exatamente porque ela acolheu o seu pedido. Não tinha, pois, qualquer interesse recursal, porque não se recorre de decisão favorável.



    Não há se falar na inovada tese de reformatio in pejus. 



    A reforma ocorreu em recurso exclusivo do Ministério Público, após o Tribunal reformar a sentença. 



    Se o acórdão do Tribunal de Justiça é prejudicial à acusação, ela poderá interpor o recurso especial, mesmo se não recorreu da sentença.



    Uma coisa não tem nada a ver com a outra.



    Quanto ao mérito, o tipo do artigo 215-A não se aplica a casos nos quais a vítima seja menor de 14 anos, por haver previsão própria para eles. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



     
 “HABEAS CORPUS INSTÂNCIA SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única o paciente, personificado pelo impetrante , o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente